Tribunal: STF
Processo: RE 1432780
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-03
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 2021. TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal de Ourinhos/SP, assim ementado:



    “Recurso inominado. Policial civil. Adicional de insalubridade. Condições insalubres constatadas por laudo técnico. Natureza declaratória do laudo, e não constitutiva. Recebimento a partir da data em que se iniciou o exercício da função. Diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal. Recurso provido.” (e-doc. 8)



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. II, e 37, caput, da Constituição da República. Sustenta que o adicional de insalubridade somente pode ser pago a partir da homologação do laudo pericial, não cabendo efeitos pretéritos para alcançar a data de início do exercício da função. Caso assim não se entenda, pleiteia que a atualização monetária das parcelas reconhecidas seja feita pela Selic, na forma da EC nº 113, de 2021 (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No mais, verifica-se que a parte recorrida teve reconhecido o direito ao pagamento do adicional de insalubridade previsto na LEC 432/85 apenas a partir da homologação do laudo de insalubridade e apos o início funcional.



    Ocorre que, ao contrário do alegado pela recorrida, o laudo homologatório do adicional em voga tem efeitos meramente declaratórios, vez que a insalubridade compreende um estado de fato, e não uma situação jurídica. Isso porque, como se sabe, as atividades exercidas pela parte recorrida são consideradas insalubres, sendo que o laudo de constatação da insalubridade apenas atesta uma condição preexistente.



    (...)



    Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso para o fim de condenar a Fazenda do Estado de São Paulo a pagar ao autor o adicional de insalubridade desde a data da posse (03 de dezembro de 2019) até o mês de dezembro de 2020, corrigido monetariamente, a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga até o efetivo pagamento na forma do Tema 810 do STF e juros moratórios conforme o art. 1º -F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº.



    5. No tocante ao pagamento de adicional de insalubridade, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF) e a análise da legislação local (Súmula 280/STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.297.155-AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 24/02/2021, p. 12/03/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE PARCELAS RELATIVAS AO PERÍODO ANTERIOR À FORMALIZAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.447.515-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 12/09/2023, p. 20/09/2023).



    6. No mais, a EC nº 113, de 2021, determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública.



    7. O acórdão recorrido foi proferido em 23/06/2022 (e-doc. 8), quando já estava em vigor a Emenda Constitucional nº 113, de 2021, cuja publicação se deu em 09/12/2021.



    8. Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para que seja observada, na atualização monetária das parcelas devidas, a partir de 09/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator